Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-10.2024.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002898-10.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL FULANETO CARVALHO MACHADO - CPF: 061.806.081-21 (APELANTE), VIAMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 238.667.758-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA FREITAS VIEIRA - CPF: 061.099.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JUNIO NUNES DA COSTA - CPF: 026.732.441-31 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL FULANETO CARVALHO MACHADO - CPF: 061.806.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE PROVA ATESTAM A MERCANCIA E A CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. A
ÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO CONSTITUEM ÓBICE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a recorrente pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e 180,
caput,
do Código Penal, à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas, desclassificação das condutas e redimensionamento da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II.

Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há elementos suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se seria caso de absolvição ou desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas);

(II) saber se há elementos que sustentem a condenação pelo crime de receptação ou se caberia absolvição ou desclassificação para a forma culposa;

(III) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e se incidiria a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

III.

Razões de decidir:

3. O conjunto probatório evidencia a prática do tráfico, diante da apreensão de 12 porções de pasta-base de cocaína, dinheiro em espécie e de declarações que indicam comercialização da droga.

4. A alegação de uso próprio não afasta a finalidade mercantil demonstrada nos autos.

5. O pedido de absolvição pelo crime de receptação também não merece guarida, pois o bem ilícito foi apreendido em poder da acusada, sem explicação plausível.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente justificada pela natureza e quantidade do entorpecente e pelas circunstâncias da apreensão.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é aplicável, pois ações penais em andamento não impedem sua concessão, conforme orientação jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A apreensão de substância entorpecente fracionada, somada à posse de dinheiro em espécie e localização em ponto conhecido por tráfico, autoriza a condenação por tráfico ilícito de drogas.

2. A condição de usuário não impede a configuração do tráfico quando demonstrada a destinação mercantil da droga.

3. A apreensão de bem furtado em poder do agente gera presunção de dolo, sendo ônus da defesa demonstrar a licitude da posse.

4. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, é idônea.

5. Ações penais em andamento não constituem óbice à concessão do redutor do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII. CP, arts. 59, 107, 180,
caput
. CPP, arts. 156, 386, VII, 577, 593, I. Lei 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e §4o, 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/08/2024; TJMT, N.U 1013905-09.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025;TJMT, NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 24/07/2020; TJMT, AP n. 1001347-81.2023.8.11.0028, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/03/2024; TJMT, AP n. 1005994-73.2020.8.11.0045, Quarta Câmara Criminal, julgado em 06/06/2025; TJMT, N.U 1000087-71.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024; e, TJMT, AP n. 1002137-46.2023.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Viama Ferreira dos Santos,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que a condenou à pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1.117 (mil cento e dezessete) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais,
Viama Ferreira dos Santos
requereu, em síntese, a
absolvição
por insuficiência de provas quanto ao
crime de tráfico de drogas
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteou pela
desclassificação
da conduta para o crime do
art. 28 da Lei 11.343/06
.

Subsidiariamente, requereu ainda, a
retificação da dosimetria da pena, relativa à pena-base
, bem como, seja
reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) em seu grau máximo, qual seja,
2/3.

Em relação ao
crime de receptação
, requereu a
absolvição
do recorrente, ou a
desclassificação
da conduta para a forma culposa, prevista no
§ 3o do artigo 180 do Código Penal
. (Id. 268113783).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id no 268113785).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela De
fesa (ID no 271596387).

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
Do Crime de Receptação.

(...) que em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto, ocorrido no dia 04 de junho de 2024, em Pontes e Lacerda/MT,
Viama Ferreira dos Santos, com consciência e vontade, adquiriu / recebeu / ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: 01 (um) aparelho celular XIAOMI REDMI, cor

preto, pertencente à vítima Francisco Junio Nunes da Costa
(Boletim de Ocorrência, id. 158568988 - pág. 6).

Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

Extrai-se do inquérito policial que,
no dia 04 de junho de 2024, por volta das 18h30min, em via pública,
localizada na Rua das Araras (atrás do cemitério municipal), Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT,
Viama Ferreira dos Santos, consciência e vontade, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 8,02 g (oito gramas e dois centigramas) de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(Termo de Exibição e Apreensão, id.158568988 - pág. 16 e Laudo Pericial, id. 158568988 - pág. 46)...”. (Denúncia id. 268112969).

Encerrada a instrução o juízo
a quo
condenou a apelante
VIAMA FERREIRA DOS SANTOS
pela prática dos delitos de receptação e tráfico de entorpecentes.

QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

Em
suas razões

recursais, a defesa sustenta a ausência de provas para a condenação, pleiteando, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença condenatória
não
merece reparo.

A materialidade dos delitos encontra-se plenamente demonstrada nos autos, especialmente pelo auto de apreensão, boletins de ocorrência, laudo de constatação preliminar da substância entorpecente, que concluiu tratar-se de substância análoga à
pasta-base de cocaína, pesando 5,5 gramas
, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

A
autoria
, por sua vez, recai de maneira firme sobre a apelante. Conforme narrado pelas autoridades policiais, após abordagem a indivíduo envolvido em furto, este informou ter trocado um dos aparelhos celulares subtraídos por substância entorpecente com uma mulher conhecida como “Fiona”, identificada posteriormente como
Viama Ferreira dos Santos
.

Na sequência, a equipe policial dirigiu-se ao conhecido ponto de venda de drogas denominado “fumódromo do 5G”, onde localizou a apelante em posse de
12 (doze) porções de pasta-base de cocaína
, com peso total de
5,5g
, além de
R$ 252,00 em cédulas diversas
e o
aparelho celular fruto do furto
.

Vejamos as declarações da apelante

Viama,
em juízo. Como sói acontecer, alegou que era usuária de entorpecentes, todavia,
admitiu que aceitou fazer um “corre” para seu companheiro, ocasião em que foi abordada com as drogas em seu poder.
Vejamos:

“
...que não vendeu entorpecentes para Carlos e que não tinha conhecimento que o celular que Carlos havia lhe entregado era roubado, por isso vendeu para outra pessoa;
que as drogas encontradas consigo eram para consumo próprio e que o dinheiro em espécie (R$ 252,00) era para pagar o aluguel da sua casa
;
que seu convivente pediu que a mesma fizesse um “corre” de comprar drogas para ele, entregando-lhe R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), sendo que na volta foi abordada pela polícia, por isso foi encontrado consigo 12 invólucros de cocaína...”.
(Fase Judicial – Apelante Viama).

Por sua vez, o policial militar
Maurilio Americano Rocha Filho,
que participou da diligência, em ambas as fase procedimentais, atestou que o
próprio corréu Daniel informou que havia trocado um celular furtado com a acusada por entorpecentes
, o qual foi localizado em seu poder:

“...
o suspeito nos relatou que os celulares eram provenientes do furto do estabelecimento 174.
Perguntamos ao suspeito se havia mais algum objeto do furto e
o mesmo nos informou que outro celular havia sido jogado em um córrego ali próximo e outro celular o mesmo havia trocado por drogas com uma mulher conhecida pelo apelido de "Fiona
". Fomos ao córrego e encontramos o outro celular Redmi com a tela danificada, posteriormente realizamos diligências para localizar a suspeita "Fiona" e logo a equipe da força tática (apoio) localizou a mesma na antiga conhecida por "5 Gramas" ou "Careca" na rua das Araras atrás do cemitério e com ela o outro celular Redmi preto, assim totalizando 04 celulares recuperados. sobre o celular a mesma nos informa que o suspeito pediu R$ 50,00(cincoenta reais) a ela pegou o celular como garantia.
Durante a revista pessoal minunciosa realizada no Cisc pela Sd Pm Kamilla, foi encontrado nas partes intimas da suspeita Fiona a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cincoenta e dois reais) em notas diversificada e mais 12(doze) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína
...”. (Sic - Fase Policial – Testemunha Murilo – id. 268112955).

“...que na data dos fatos, foram informados pela Agência Regional de Inteligência (ARI) que o autor do furto ocorrido na noite anterior se encontrava na Avenida Terezinha Garbim; Ao abordar o ora réu, foram encontrados, salvo engano, um ou dois celulares;
O réu confessou que eram res furtiva da ocorrência de furto da noite anterior
; (...) o réu relatou que havia jogado um deles em um córrego (os celulares faltantes), — sendo
que a equipe policial foi até o local e encontrou o aparelho,
já danificado; (....)
que estaria em posse da ora ré
(Quanto ao outro celular) de vulgo ‘Fiona’;
que abordaram a ré e encontraram em sua posse o aparelho celular;

O próprio acusado informou que havia entregue o telefone celular para a ré em troca de entorpecente;
Já na Delegacia de Polícia,
a PM Kamilla realizou a revista pessoal, onde encontrou uma quantia em dinheiro
—
salvo engano, aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) — e também 12 invólucros de pasta-base
.”
(Fase Judicial – Testemunha Maurilio Americano Rocha Filho - mídia de ID 268113756).

Por sua vez,
Carlos Daniel Fulaneto Carvalho Machado,
na fase judicial,

confirmou as declarações de
Maurílio
. Vejamos:

“...QUE o interrogado não possui advogado para acompanhá-lo nesse ato; QUE sua mãe SILVANA CAMARGO FULANETO está ciente da sua prisão. QUE cientificado de seus direitos constitucionais decidiu falar;
QUE perguntado é verdadeira a acusação informou que sim.
QUE estava indo embora para sua casa mais ou menos às 4h da madrugada quando passou em frente ao restaurante 174 Steakhouse. QUE verificou a chave do estabelecimento estava em cima do balcão e que o estabelecimento estaria aberto resolveu entrar.
QUE o interrogado informa que subtraiu 4 (quatro) aparelhos celulares, 1 garrafa de gim, 1 de whisky, energético, sorvete Red label, coca lata, 2 picole e R$100 (cem reais) em espécie
. QUE os produtos que não eram comestíveis vendeu em troca de droga, exceto os aparelhos celulares.
QUE nesta data 04 de maio e de 2024 foi mais ou menos às 17h na casa da VIAMA e entregou 1 celular furtado no valor de R$ 50 (cinquenta reais) em troca de droga, pois sabe que ela trafica drogas
. QUE o interrogado informou que depois voltaria para buscar o celular e pagaria a VIAMA. QUE VIAMA não informou que venderia o celular caso não fosse buscar, mas que não precisa informar pois no mundo da droga é assim mesmo...”. (Fase Policial – corréu Carlos ).

Por seu turno, a testemunha
Kamila
confirmou o encontro da rés furtiva na posse da apelante, bem como, a droga e o dinheiro, em suas partes íntimas. Vejamos:

“...QUE a depoente é SOLDADO PM lotado e em exercício nesta cidade; QUE na data de hoje encontrava-se de serviço com o SARGENTO KURTZ quando foram informados pela equipe da agencia regional de inteligência que o suspeito de realizar o furto do estabelecimento comercial restaurante 174 estaria na rua Terezinha Coura Garbim vindo em direção a Avenida Marechal Rondon. QUE foram até o local e nos deparamos com tal suspeito e ao realizarmos uma busca pessoal no mesmo localizamos 02(dois) celulares da marca Redmi de cor preta, perguntamos ao mesmo sobre os aparelhos e
o suspeito nos relatou que os celulares eram provenientes do furto do estabelecimento 174
. QUE perguntaram ao suspeito se havia mais algum objeto do furto e o mesmo nos informou que outro celular havia sido jogado em um córrego ali próximo e
outro celular o mesmo havia trocado por drogas com uma mulher conhecida pelo apelido de "Fiona".
QUE foram ao córrego e encontram o outro celular Redmi com a tela danificada.
QUE posteriormente realizaram diligências para localizar a suspeita "Fiona" e logo a equipe da força tática (apoio) localizou a mesma na antiga conhecida por "5 gramas" ou "careca" na rua das araras atrás do cemitério e com ela o outro celular Redmi preto, assim totalizando 04 celulares recuperados.

QUE VIAMA informou que pegou um celular como garantia pois o suspeito CARLOS DANIEL havia pedido R$ 50,00 (cinquenta reais)
. QUE a depoente informa chegando ao CISC foi até uma sala separada o qual estava somente as duas para realizar uma revista pessoal minunciosa na suspeita VIAMA. QUE não chegou a tocar na suspeita apenas pediu para que tirar a roupa e
informa que foi encontrado nas partes intimas a quantia de R$ 252,oo (duzentos e cinquenta e dois reais) em notas diversificada no seio da suspeita e mais 12(doze) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína sendo uma pedra na lateral da calcinha e a suspeita tentou esconder o restante das drogas segurando o short enquanto tirava a roupa
,
mas que assim que colocou a roupa na mesa a depoente informa que sacudiu e verificou as drogas
.(Sic -

Fase Policial Kamilla Freitas Vieira).

A testemunha
Kleberson Marcelo Ferreira de Matos
, policial militar, em juízo, também relatou que a policial feminina encontrou entorpecentes e o celular subtraído na posse da apelante. Vejamos:

“nesta ocorrência, fizeram a detenção da ré, sendo que através das informações da agência de inteligência e
do próprio suspeito, que ao ser detido informou que haveria repassado um dos aparelhos à ré, abordaram a ré no bairro em que a mesma reside (Jardim Morada da Serra); Foi encontrado o celular subtraído anteriormente em posse da ora acusada
;
Foi encontrado pela policial do sexo feminino, em revista pessoal à ré já na Delegacia de Polícia, uma quantia de entorpecentes e dinheiro em espécie
;...”.
(Fase Judicial – Testemunha
Kleberson Marcelo Ferreira de Matos
- ID 268113756).

Em juízo,
Marcos Venício dos Santos
, policial militar, confirmou, em linhas gerais, as declarações dos demais agentes. Vejamos:

“
nesta ocorrência, fizeram a detenção da ré, sendo que através das informações da agência de inteligência e do próprio suspeito, que ao ser detido informou que haveria repassado um dos aparelhos à ré,
abordaram a ré no bairro em que a mesma reside (Jardim Morada da Serra);
Foi encontrado o celular subtraído anteriormente em posse da ora acusada
;
Foi encontrado pela policial do sexo feminino, em revista pessoal à ré já na Delegacia de Polícia, uma quantia de entorpecentes e dinheiro em espécie
;...”.
(Fase Judicial – Testemunha
Marcos Venício dos Santos
- mídia ID 268113756).

Portanto, a
autoria
recai de forma incontestável sobre a apelante, à vista dos elementos probatórios coligidos nos autos.

Como visto, a Polícia Militar, após diligência motivada por denúncia e confissão de coautor, localizou a apelante no interior de um ponto conhecido como “fumódromo do 5G”, local esse notoriamente associado à comercialização de entorpecentes.

Os agentes
encontraram 12 (doze) porções de substância análoga à pasta-base

de cocaína, bem como, a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em notas variadas, ocultadas em suas vestes íntimas.

Portanto, tais circunstâncias, somadas à recuperação de um telefone celular proveniente de furto, que havia sido trocado por entorpecentes com a própria acusada — conforme relato de
Carlos Daniel Fulaneto
, coautor do furto, evidenciam não apenas o envolvimento da apelante com a prática de tráfico, mas também sua integração ao ciclo de distribuição de substâncias entorpecentes.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, ou se seria caso de absolvição ou desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

(...)

Em revista pessoal, foram apreendidas 13 porções de pasta base de cocaína, totalizando 6,47g, além de dinheiro em espécie, em notas miúdas, e objetos de valor, circunstâncias que reforçam a destinação mercantil da droga.

A negativa do réu quanto à traficância não encontra amparo nas provas dos autos, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável sobre sua responsabilidade penal.

A condição de usuário alegada pela defesa não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A presença de substância entorpecente fracionada em porções, aliada à apreensão de dinheiro em notas miúdas e à atuação do acusado em local conhecido por tráfico, autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
. 2. A condição de usuário não impede o reconhecimento da prática do tráfico, desde que demonstrada a finalidade mercantil da droga apreendida. 3. São válidas e suficientes, para fins de condenação, as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova.

(...)

(N.U 1013905-09.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)
.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante da acusada não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Quanto à pretensão da defesa da Apelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato da ré ser usuária, não é excludente do crime de tráfico.

É perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada à acusada para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

QUANTO AO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL E O
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06) EM SEU GRAU MÁXIMO, QUAL SEJA, 2/3.

A Defesa sustenta que o juízo
a quo
ao proferir a sentença condenatória, elevou a pena-base, com fundamentação genérica.

Contudo,
não
assiste razão ao apelante.

Para melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“...
De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza (cocaína, de alto potencial lesivo) e quantidade dos entorpecentes apreendidos, parto da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias/multa. (...)

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, todavia, tal circunstância já foi valorada à luz do artigo 42 da Lei de Drogas. A acusada não possui antecedentes criminais passíveis de valoração nesta fase, eis que é tecnicamente primária. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social da ré nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As circunstâncias não assumiram caráter relevante. No que tange às consequências do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa...” (Sentença – id. 268113758).

Conforme se depreende da sentença, a pena-base foi fixada acima do patamar mínimo tendo como fundamento
a natureza e a quantidade de entorpecente apreendida
— critério expressamente previsto no artigo 42 da Lei de Drogas, o qual estabelece que o juiz, ao determinar a pena, considerará, com prioridade, a natureza e a quantidade da substância.

Ainda que a droga totalize
5,5g de pasta-base de cocaína
, a forma de acondicionamento (
12 porções fracionadas
) e o local da apreensão (ponto de tráfico conhecido como “fumódromo do 5G”) indicam destinação comercial e reiterada, o justificam a exasperação da pena-base.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório formado pela apreensão de droga, pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, demonstra a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

6. O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância (Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

7.
A exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida revela-se idônea, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

8. (...).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(...)

(N.U 1005994-73.2020.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

No que se refere ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) em seu grau máximo, qual seja, 2/3.

Conforme se vê do excerto da sentença a seguir transcrito, verifica-se que o juízo singular afastou o tráfico privilegiado, com base nos antecedentes criminais da acusada:

“C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis ao caso em comento.

A respeito, destaco que não se mostra pertinente a figura do
tráfico privilegiado
porquanto, em que pese a ré seja
tecnicamente
primária, ostenta múltiplas ações penais em andamento em seu desfavor, encontrando óbice nos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Portanto, e
m que pese o juízo singular tenha afastado o tráfico privilegiado, tendo em vista que o apelante
possui outras ações penais em andamento, tal fato, não constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL – NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDUTA SOCIAL – COMPORTAMENTO DO ACUSADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – REGISTROS CRIMINAIS - DEPRECIAÇÃO IMPERTINENTE – JULGADOS DO STJ – SÚMULA 444 DO STJ –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA - 9,40G (NOVE GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADAS -
AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO
- IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO – RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Recurso desprovido.

(N.U 1000087-71.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Diante do exposto,
merece reforma a sentença
proferida pelo Juízo
a quo
, para fins de ser aplicada a minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3, resultando a pena para o delito de tráfico de entorpecentes em,
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias/multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução
(art. 49, § 2o, CP).

No tocante ao crime de
receptação
, igualmente
não
assiste razão à defesa ao postular a absolvição da acusada. A apreensão, em poder da apelante, do celular subtraído na mesma madrugada — conforme confessado por
Carlos Daniel Fulaneto
— corrobora a prática da receptação.

Ressalte-se que a ré foi identificada como destinatária do bem ilícito, tendo este sido localizado dentro de seu quarto, no local conhecido por ser ponto de tráfico. A posse do objeto proveniente de furto, sem qualquer justificativa plausível, constitui forte indício da ciência da origem ilícita do bem, nos termos do art. 180 do CP.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão do bem na posse do acusado gera presunção de dolo, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse, o que não ocorreu, no caso:

“No crime de receptação, se o bem é apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova." (STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/08/2024).

Neste mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal e o Tribunal de São Paulo. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
E PORTE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...)
RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS E JUDICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT – CONDENAÇÃO QUE SE IMPOSTA – RECURSO IMPROVIDO
.

(...)

“
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
.” Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

(...)

(N.U 1002137-46.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

“PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Descabimento. 1 . Absolvição. Impossibilidade. Acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (celular), pertencente à vítima. Inexistência de qualquer documentação do aparelho celular que comprovasse a eventual origem (aparente) lícita . Ausência de explicação idônea para tanto. Indício de autoria. Inversão do ônus da prova. Necessidade de demonstração de posse de boa-fé, o que não se verificou na hipótese. Condenação mantida. 2.
Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem, pois o adquiriu de pessoa desconhecida, sem comprovação de propriedade. Negado provimento
.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501355-57.2021 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024).

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, também
não
se sustenta a tese recursal de absolvição em relação ao delito de receptação.

Conclusivamente, a autoria e a materialidade dos delitos restaram satisfatoriamente comprovadas, não havendo margem para absolvição nem para a pretendida desclassificação.

Feitas essas considerações, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, resulta a pena para o
delito de tráfico de entorpecentes
em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias/multa.

Nos termos do art. 69, do Código Penal,
somada a pena do
delito de tráfico de entorpecente
à pena do delito
de receptação de 01 (um) ano e 10 (dez) dias/multa
, totaliza a pena final e definitiva, em
03 (três) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias multas
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução
(art. 49, § 2o, CP).

Fixo o regime
aberto,
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33
§ 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, face ao
quantum
de pena aplicado.

Nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal, mantendo os demais dispositivos da sentença.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer Ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo
, apenas para reconhecer o tráfico privilegiado em favor da apelante
Viama Ferreira dos Santos
, resultando a
pena final e definitiva,
nos termos do art. 69 do Código Penal,

em
03 (três) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias multas
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução
(art. 49, § 2o, CP), em regime
aberto
, cuja pena corpórea restou substituída por duas restritivas de direitos a serem pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025